Tribunal: TJBA
Processo: 8000885-61.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000885-61.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: L. V. A. C. e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO DEL SARTO AZEVEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. PAGAMENTO PELO ENTE PÚBLICO AO QUAL É VINCULADA. POSSIBILIDADE. RE 1.140.005/TEMA 1002, DO STF. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. ENTENDIMENTO SUPERVENIENTE EM PRECEDENTE VINCULANTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO MODIFICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000885-61.2019.8.05.0141
, em que figuram como apelante L. V. A. C. e outros e como apelado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia
em

modificar o v. acórdão impugnado, em sede de juízo de retratação previsto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para reformar, em parte, a sentença de primeiro grau e condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia
no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC
, nos termos do voto do relator.

J
R 02